Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Eletiva]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS - CPF: 998.878.001-04 (APELADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para adequar os encargos moratórios à Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado é omisso quanto à fundamentação relativa à indenização por danos morais e se é obscuro ao reconhecer o dever de indenizar, não obstante a negativa de cobertura ter sido pautada em interpretação contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta nos autos, expondo os fundamentos jurídicos que sustentam o reconhecimento da responsabilidade da operadora.

4. O inconformismo da parte embargante revela mero descontentamento com a solução adotada, não configurando omissão nem obscuridade, tampouco erro material.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo observar estritamente as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão ou obscuridade no acórdão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia posta nos autos. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID nº
297200367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu p
arcial provimento, apenas para adequar os encargos moratórios aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise do suposto dano moral alegadamente sofrido pela parte embargada, não tendo o colegiado se manifestado de forma expressa sobre o tema.

Alega, ainda, a existência de obscuridade, uma vez que a mera negativa de cobertura, fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura, por si só, o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Sem contrarrazões (ID.
301673363)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra o acórdão em ID nº
297200367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento, apenas para adequar os encargos moratórios aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO(S): NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar que a requerida autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico prescrito, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, embora o contrato firmado entre as partes seja anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a cláusula limitativa de cobertura, especialmente em situações de emergência, reveste-se de caráter abusivo; entendeu, ainda, que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cardiológico indispensável à preservação da vida da autora configura ilícito civil, apto a ensejar reparação por danos morais, razão pela qual fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, cumulada com correção monetária pelo IPCA; a seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos apelantes.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Inexistência de ilicitude e de danos morais, argumentando que o contrato de plano de saúde da autora, firmado em 1997, não está submetido à Lei nº 9.656/98 e não abrange o procedimento solicitado, razão pela qual não houve prática de
ato ilícito.

A apelante sustenta que o contrato celebrado com a parte autora data de 1997, ou seja, anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, motivo pelo qual não estaria obrigada à cobertura do procedimento solicitado. Alega, ainda, que não há prática de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais.

Sem razão. Embora o contrato firmado entre as partes não esteja submetido às disposições da Lei nº 9.656/98, é certo que se trata de contrato de trato sucessivo, o qual se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente consagrado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1977914 RS 2021/0400658-1, julgamento em 2-5-2022, Terceira Turma,
DJe
de 4-5-2022).

Além disso, a negativa de cobertura, sobretudo em situação de urgência, configura conduta abusiva, violadora dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da função social do contrato, fundamentos estes consagrados tanto na legislação consumerista (
arts
. 4º, III, e 6º, IV e V, do CDC).

Ademais, o próprio contrato, mesmo anterior à Lei nº 9.656/98, prevê cobertura para especialidade cardiológica, sendo, portanto, abusiva qualquer cláusula que exclua procedimentos essenciais à preservação da vida e à recuperação da saúde.

À proposito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em face de decisão que deferiu tutela de urgência em favor do beneficiário, determinando o custeio de procedimentos médicos realizados em caráter de urgência (angioplastia percutânea), sob pena de multa diária. O agravado, idoso (84 anos) e portador de doenças graves, realizou os procedimentos devido ao risco iminente de amputação de membro inferior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o plano de saúde, cujo contrato é anterior à
Lei

9.656
/
98
, está obrigado a custear os procedimentos médicos indicados, diante da negativa fundamentada na ausência de regulamentação contratual e na exclusão de cobertura para o tratamento.

III. Razões de decidir

3. Embora o contrato seja anterior à
Lei

9.656
/
98
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, interpretando-se as cláusulas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem risco à vida e à saúde.

4. Os procedimentos médicos em questão estão previstos contratualmente e, mesmo diante da negativa da operadora, a urgência do tratamento, somada à hipossuficiência do agravado, justifica a concessão da tutela de urgência, visando à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo em contratos antigos, a abusividade da negativa de cobertura pode ser aferida à luz do CDC, sendo irrelevante a ausência de adaptação à
Lei

9.656
/
98
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da
Lei

9.656
/
98
, salvo os administrados por autogestão (Súmula 608 do STJ)." "2. A negativa de cobertura para tratamento essencial à saúde do consumidor, em caráter de urgência e prescrito por médico, configura prática abusiva, ainda que prevista contratualmente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, art. 300;
Lei

9.656
/
98
; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.206/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023. TJ-DF 0722634-71.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, julgado em 25/10/2023. TJ-SP, Apelação Cível 1025737-76.2023.8.26.0100, Rel.
Enio
Zuliani, julgado em 25/04/2024.

(N.U 1005250-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Portanto, corretamente decidiu o juízo de origem ao reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura e a consequente obrigação de indenizar.

2. Exercício regular de direito, haja vista que a negativa de cobertura se ampara nas cláusulas contratuais vigentes.

Sustenta, ainda, a apelante, que a recusa no fornecimento do procedimento encontra respaldo nas cláusulas contratuais e, portanto, não haveria ilicitude, tratando-se de exercício regular de direito.

Tal tese não merece acolhimento.

Ainda que existam cláusulas limitativas no contrato firmado entre as partes, tais cláusulas não podem prevalecer sobre normas de ordem pública de proteção ao consumidor, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde, além dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

O exercício regular de direito pressupõe que o ato esteja estritamente amparado na ordem jurídica, o que não se verifica quando a conduta se mostra abusiva e contrária aos princípios consumeristas.

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À
LEI

9.656
/
98
. COBERTURA DE EXAMES PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por beneficiária de plano de saúde, determinando à operadora a realização de exames de angiotomografia coronariana, arterial de pescoço, aorta torácica, abdominal e arterial de pelve, além da continuidade do tratamento cardiológico, bem como condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A operadora (Unimed Cuiabá) alega que o contrato é anterior à
Lei

9.656
/
98
e não adaptado, sendo a negativa de cobertura lícita. A autora, por sua vez, pleiteia majoração da indenização moral para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde não adaptado à
Lei

9.656
/
98
, de exames indispensáveis ao tratamento de doença coberta; (
ii
) estabelecer se está configurado o dano moral e, em caso afirmativo, se o valor da indenização fixado em primeira instância deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da
Lei

9.656
/
98
e não adaptados.

Cláusula contratual que limita os meios de tratamento de doença coberta é abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC, especialmente quando o exame foi expressamente indicado por médico especialista.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, sendo indevida a negativa de cobertura de exame essencial ao diagnóstico e tratamento de cardiopatia grave.

A negativa indevida de cobertura, em contexto de fragilidade e urgência médica, configura ato ilícito gerador de dano moral, por extrapolar meros aborrecimentos.

O valor da indenização deve ser fixado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da reparação civil. No caso, justifica-se a majoração para R$ 10.000,00.

Não se aplica a majoração dos honorários recursais, por já terem sido arbitrados no limite legal de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados antes da vigência da
Lei

9.656
/
98
e não adaptados, por se
tratarem
de relações de trato sucessivo.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de exames indispensáveis ao tratamento de doença coberta, especialmente quando prescritos por profissional médico habilitado.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de urgência e necessidade clínica, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade do sofrimento causado, a reiteração da conduta lesiva e a função pedagógica da medida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III; 14; 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.977.914/RS,
Terceira

Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1001608-71.2021.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.07.2022.

Portanto, a tese não merece prosperar.

3. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Na remota hipótese de manutenção da condenação por danos morais, a apelante postula pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado (R$ 10.000,00) é excessivo e ensejaria enriquecimento sem causa.

Sem razão. O valor arbitrado pelo juízo de origem observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta: a gravidade da conduta da requerida; a situação de risco à vida da autora; a capacidade econômica da operadora de plano de saúde; e o caráter pedagógico da indenização.

O valor de R$ 10.000,00, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, não revela excesso a ensejar sua redução.

Portanto, mantém-se inalterado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

4. Revisão dos critérios de juros e correção monetária.

Aqui, assiste razão à apelante. De fato, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, os critérios para apuração de juros de mora e correção monetária foram alterados.

Nos termos da novel legislação, restou definido que: a correção monetária incidirá pelo IPCA, salvo estipulação contratual diversa ou disposição legal específica e os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, impedindo, portanto, a sua incidência cumulativa. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À
LEI

Nº

14.905
/
2024
- RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela
Lei

nº

14.905
/
2024
, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

(N.U 1044777-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2025,
Publicado
no DJE 29/06/2025).

Logo, a sentença merece reforma parcial, tão somente para adequar os encargos moratórios aos critérios legais vigentes, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para adequar os encargos moratórios aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de provimento parcial.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omiss
ão e obscuridade,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025